Tribunal: STF
Processo: HC 212292
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Piccirilli, advogado, em benefício de Richard Gonçalves de Souza, contra decisão proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 2.2.2022, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 700.821/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP, em 10.7.2018, condenado o paciente pela prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 180 e no caput do art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dezesseis dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 32-47, e-doc. 12).



    3. A defesa apresentou apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.11.2019, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Ivana David (fls. 76-89, e-doc. 13). Tem-se na ementa:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ARTS. 180, §§ 1º E 2º E 288, CAPUT C/C ART. 69). APELOS DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA E ATIPICIDADE DO ATO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COMPLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES,REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO COM A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXAME PERICIAL REALIZADO POR PERITO OFICIAL, OBEDECIDO, ASSIM, O REGRAMENTO APLICÁVEL (CPP, ART. 159, § 1º). PRELIMINAR REJEITADA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – ACUSADOS QUE JÁ CONLUIADOS ENTRE SI E COM TERCEIROS PARA A PRÁTICA DOS DELITOS, RECEBERAM E MANTINHAM EM DEPÓSITO, COM FINALIDADE EMPRESARIAL, COISAS QUE SABIAM SER PRODUTO DE ILÍCITOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES QUE NÃO VINGA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, AUSENTE DESPROPORCIONALIDADE DA IMPUTAÇÃO. PRECEDENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA INEGÁVEL, VISLUMBRADA ESTABILIDADE E ALGUMA EXPERTISE DOS AGENTES, ALÉM DA DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSAGEM DAS PENAS CORRETA. ESTIPULADA A PENA-BASE DOS DELITOS ACIMA DO PISO COM FUNDAMENTAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE AFIGURA COMO O ÚNICO ADEQUADO E SUFICIENTE, DESCABENDO A CONCESSÃO DE BENESSES. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 78, e-doc. 13). 



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial apresentado pela defesa, inadmitido no Tribunal de origem (fls. 46-47, e-doc. 14). Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, ter sido interposto agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins em 11.2.2021. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 23.2.2021.



    4. Em 15.10.2021, impetrou-se o Habeas Corpus n. 700.821/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em 2.2.2022, com os fundamentos seguintes:



    “(...) A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a absolvição do paciente da prática do delito de associação criminosa; ii) a diminuição da pena-base; iii) o reconhecimento da falta de individualização da dosimetria da pena; iv) a fixação de regime inicial mais brando; e v) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    “A acusação contra os réus, aqui, foi em suma a de que em circunstâncias incertas, estando eles já conluiados entre si e com terceiros, de forma estável e duradoura, para o fim de praticar crimes patrimoniais, na data de 23 de setembro de 2011 o acusado Richard entabulou a locação de um imóvel – galpão – visando acondicionar cargas de mercadorias produto de ilícito e receptadas. Depois, no dia 28 de novembro do mesmo ano, ocorrendo um roubo de mercadorias na empresa 'Di Giaimo Transportes Ltda.', é certo que eles, cientes da ilicitude da coisa, receberam parte da res furtiva e a acondicionaram no referido imóvel locado. Ocorre que no dia 8 de dezembro de 2011, realizando diligências visando à apuração de roubo de carga distinto, policiais militares se dirigiram ao imóvel locado e lá surpreenderam José Paulo e outras pessoas, a descarregar mercadorias de um caminhão, indicando Richard corno o detentor do imóvel. Materialidade inegável, como se vê dos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 32), dos boletins de ocorrência do roubo das mercadorias (fls. 8/22), do contrato de locação do imóvel (fls. 34/41) e, ainda, do laudo pericial do local e do veículo (fls. 90/103), nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida. [...] A associação criminosa, na hipótese, também é inegável diante das circunstâncias do fato, notadamente porque vários os roubadores e consideráveis os valores da res furtiva e da locação contratada, além do seu prazo de duração, tudo a indicar alguma expertise. Com o registro ainda de que para a configuração do delito do artigo 288, não se mostra imprescindível a precisa identificação de todos os integrantes do grupo criminoso, bastando elementos que possam demonstrar a estabilidade da associação para a prática de crimes (HC nº 145.765/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. em 10.11/2009). Mantida assim a condenação e afastados os pleitos absolutórios por quaisquer dos fundamentos deduzidos, passa-se ao reexame da dosagem das reprimendas, atentando-se para os ditames do artigo 68 do Código Penal. Referindo o MM Juiz à exacerbada culpabilidade, a indicar-se pelo valor da res furtiva e pela divisão de tarefas entre os agentes, além do seu modus operandi, justificou-se assim a fixação da pena base acima do mínimo para cada um dos crimes, não havendo qualquer ilegalidade ou exacerbação ilegal. Assim, Richard teve a pena base elevada em 2/3 (dois terços) para cada um dos ilícitos, em 1 ano e 8 meses para a associação criminosa e em 5 anos mais multa para a receptação. [...] Reitere-se nesse capítulo, que o artigo 59 do Código Penal não atribui quantitativos fixos e absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, de forma que a fixação da pena-base não constitui urna operação matemática, se impondo ponderar a relevância e a gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias negativas. Esta a construção da jurisprudência (HC nº 114426/SP, rel. Mina Rosa Weber, DJe 3.6.2013), lembrando-se também que a pena mínima, em tese, seria cabível quando todas as circunstâncias judiciais fossem inteiramente favoráveis (grifo nosso). Nem se olvidando que se afigura mais sensato punir com maior rigor aqueles indivíduos que possuam registro de inquéritos e processos penais, dentre outras possibilidades, em relação àqueles que não tenham qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por exemplo, homenageando-se assim o princípio da individualização das penas. [...] O regime inicial escolhido para os dois réus foi o fechado – mais rigoroso, o que se mostra correto porque se atentou aos princípios da necessidade e da suficiência (arts. 33 e 59 do CP). Qualquer outro regime não seria recomendável na espécie e nem se mostraria corno resposta penal eficiente, sequer estando o julgador atrelado apenas à pena corporal para a escolha, corno já se decidiu reiteradamente (HC n° 333.156/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 2.2.2017; HC nº 251.699/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. Em 3.3.2015)” 
(fls. 1.236-1.241, grifei). 



    Com efeito, “para o reconhecimento do crime de formação de quadrilha, basta a comprovação da existência de associação estável de mais de três pessoas, com a intenção de praticar crimes diversos, sendo, pois, prescindível a identificação efetiva de todos os membros da quadrilha ou bando. Precedentes” (HC n. 160.290/MS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 28/02/2012). Nesse sentido: HC n. 100.912/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/02/2010; HC n. 145.765/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/11/2009; EDcl no HC n. 204.517/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 26/11/2013; HC n. 52.989/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 1°/08/2006, p. 484. 



    De mais a mais, verifica-se que a Corte de origem atestou a prática do delito de associação criminosa. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação criminosa, encampando os argumentos defensivos de que não há estabilidade e permanência, demanda revolver o conjunto fático-probatório dos autos, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1339952/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJeDE 08/04/2019; AgRg no REsp n. 1485780/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe DE 09/05/2018; e HC n. 382.800/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 09/06/2017. 



    No que tange à pena-base, a Corte originária declarou que o incremento se deu devido ao valor da res furtiva, pela divisão de tarefas entre os agentes, além do seu modus operandi. De fato, o alto valor econômico do bem pode ser considerado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena, de modo que a reprimenda seja eficaz quanto à reprovação e à prevenção do crime. Nesse sentido: HC n. 425.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/12/2017; HC n. 316.735/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/05/2017; e HC n. 177.565/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/05/2011. 



    Por outro lado, a prática delitiva por meio de concurso de agentes, especialmente, quando há divisão de tarefas, como no caso, pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base. A propósito: HC n. 124.610/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/08/2011; e HC n. 217.962/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/02/2017; HC n. 199.515/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/09/2011; HC n. 149.456/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/05/2011; AgRg no AREsp n. 784.321/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/02/2016; e AgRg no AgRg no HC n. 513.940/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/02/2020. 



    Não se descure que o modus operandi utilizado pelo agente é elemento hábil a justificar a negativação da culpabilidade, quando revela maior censurabilidade da conduta. Nessa linha: HC n. 282.206/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/08/2017; AgRg no REsp n. 1618150/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/05/2017; HC n. 118.760/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/02/2011; e AgRg no REsp n. 1618150/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/05/2017. 



    Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016. 



    No que diz respeito à alegação de falta de individualização da dosimetria da pena, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    Noutro giro, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstância judicial desfavorável. Confira-se: HC n. 403.823/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/2017; e AgRg no AREsp n. 972.884/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 23/10/2017. 



    Por fim, mantido o quantum de pena aplicado, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 16).



    5. Neste habeas corpus, insiste o impetrante na afirmada nulidade da sentença condenatória por “total falta de fundamentação, além do desrespeito latente aos institutos da individualização e dosimetria da pena, assim como da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que a condenação teria se baseado na “suposição da existência de vínculo ou acordo entre os agentes”, deixando “o Juízo [de] apontar as cabais provas [do] suposto vínculo estável e duradouro, com divisão de tarefas e estabilidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Insurge-se contra a dosimetria da pena fixada pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que, “mesmo sendo (…) primário, não ostentando qualquer condição desfavorável em relação a antecedentes, conduta social ou qualquer outro fator contra si, o paciente teve sobre sua pena-base uma exasperação de 2/3, sem qualquer justificativa” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Menciona que “o Juízo de piso elencou diversas condições e inferências que, embora questionáveis, tratavam apenas de condições personalíssimas do acusado José, sem qualquer menção, vínculo ou relação com Richard, ora paciente (…). Não há, nem mesmo, menção à pena base ou ainda ao seu resultado final após a exasperação que foi, sem fundamento, aplicada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que teria sido fixado regime mais gravoso do que o permitido pela legislação penal, sem fundamentação idônea, inobservando-se o disposto na Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque “demonstrada a ausência de periculosidade do paciente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, uma vez provada a patente nulidade que fere a r. sentença prolatada pelo d. juízo de primeiro grau, mantida em sede de segundo grau, diante da falta de sentença, pela inexistência de mínima fundamentação; da ausência de configuração do crime de associação criminosa pela falta de requisito elementar do tipo penal; incoerência e ausência de fundamentação na dosimetria da pena e; ausência de fundamentação idônea na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, trazendo cristalino cerceamento de defesa ao paciente e configurando FALTA DE SENTENÇA, por ausência de fundamentação idônea para fixação do regime fechado, portanto, de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que o paciente aguarde o desfecho do presente writ em liberdade;



    Seja ainda, concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, pela concessão da liberdade ao paciente, diante da nulidade do decisório combatido, para que aguarde o desfecho do seu processo em liberdade, o que não traria qualquer prejuízo ao caso em tela, expedindo-se, consequentemente o necessário Alvará de Soltura em seu favor, por ser medida da mais inquestionável Justiça; 



    Subsidiariamente, requer, em caso de não conhecimento do presente writ, o que não se espera, seja concedida a ordem de ofício, nos termos retro, cessando o flagrante constrangimento ilegal que sofre o paciente; 



    Por fim, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus definitiva, confirmando-se a decisão liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o paciente, por ser medida de inteira Justiça, sempre presentes nas decisões desta Colenda Corte” (fl. 18, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Em 28.10.2021, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 208.353, apresentando-se a mesma pretensão de absolvição do paciente quanto ao crime de associação criminosa, redimensionamento das penas impostas e modificação do regime prisional.



    Na mesma data, veio-me distribuído aquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 15.11.2021, com os fundamentos seguintes: 



    “(...) 6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 700.821/SP. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento, na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    8. Este Supremo Tribunal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dezesseis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 180 e no caput do art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 23.2.2021.



    Mesmo estando a cópia da sentença condenatória parcialmente ilegível (fls. 33-49, e-doc. 12), é possível verificar que dela constam o relatório detalhado das ocorrências processuais, a minuciosa análise da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente em cotejo com os elementos de convicção produzidos nos autos e, ao final, a dosimetria individualizada das penas aplicadas aos acusados. 



    No art. 381 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a sentença conterá: I -os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”. Esses requisitos foram integralmente observados no ato judicial impugnado, não se havendo cogitar de ausência de fundamentação, como alegado.



    11. No convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, reuniram-se elementos probatórios suficientes à demonstração do liame associativo do paciente com o corréu José Paulo dos Santos para o fim específico de praticar crimes de receptação, configurando-se o delito previsto no caput do art. 288 do Código Penal. 



    Ao proferir o voto condutor do acórdão na apelação defensiva, a Desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, asseverou:



    “A associação criminosa, na hipótese, também é inegável diante das circunstâncias do fato, notadamente porque vários os roubadores e consideráveis os valores da res furtiva e da locação contratada, além do seu prazo de duração, tudo a indicar alguma expertise. Com o registro, ainda, de que para a configuração do crime do art. 288, não se mostra imprescindível a precisa identificação de todos os integrantes do grupo criminoso, bastando elementos que possam demonstrar a estabilidade da associação para a prática de crimes (HC n. 145.765/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.11.2019)” (fl. 84, e-doc. 13).



    Para se concluir pela ausência de vínculo subjetivo entre os agentes, seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com a via angusta do habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Colhe-se da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE VÁRIOS PROCESSOS NA ORIGEM PARA TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 187.837-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    No caso em apreciação, o juiz sentenciante destacou a alta reprovabilidade da conduta praticada pelo paciente, afirmando que “não se trata de uma receptação qualquer, mas obviamente relacionada com indivíduos de (…) periculosidade e integrantes de quadrilhas especializadas em roubos de carga (…), que operavam em larga escala” (fl. 46, e-doc. 12). Pelo reconhecimento da maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, elevou-se a pena-base em dois terços. Na segunda e na terceira fases da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento, fixaram-se as penas definitivas em cinco anos de reclusão (crime de receptação qualificada) e de um ano e oito meses de reclusão (crime de associação criminosa), totalizando seis anos e oito meses de reclusão, pelo concurso material. Não há manifesta ilegalidade ou teratologia a serem reconhecidas.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’” (RHC n. 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido o RHC n. 152.050-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.



    Compete às instâncias antecedentes decidirem sobre a fração aplicável pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, considerando as especificidades do delito, não sendo adequada a via do habeas corpus para revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que inexiste na espécie. 



    13. Quanto ao regime prisional, pelo que se depreende das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, fundamentou-se a imposição do regime fechado na gravidade concreta dos delitos pelos quais condenado o paciente, observando-se o disposto na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIME FECHADO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto às alegações de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso de apelação, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi